Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-12.2007.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002189-12.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO FACE O ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – POSTERIOR ACOLHIMENTO, POR MAIORIA, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE – DIVERGÊNCIA QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO – RESULTADO NÃO UNÂNIME DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO COM QUÓRUM AMPLIADO (CPC, ART. 942) – NECESSIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. “
A técnica de julgamento ampliado aludida no art. 942 do NCPC incide na hipótese de embargos declaratórios opostos contra acórdão que julgou apelação quando o voto vencido inaugurado nos embargos de declaração possa alterar o resultado do julgamento, sendo irrelevante se foram acolhidos ou rejeitados, tendo em vista o caráter integrativo dos aclaratórios
” (AgInt no REsp n. 1.863.967/MT). 2. “
Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso
” (REsp n. 1.798.705/SC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que, “
por maioria, nos termos do voto do 2ª Vogal, vencido o Relator
”, acolheu, sem efeitos infringentes, os Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo Banco, tão somente para, “
atendendo à ordem de rejulgamento dos
(...)
aclaratórios proferida pelo eg. STJ,
(...)
sanar a omissão constatada e repelir expressamente a tese de aplicabilidade da regra do art. 1.007, §4º, do CPC, mantendo a conclusão de acolhimento da preliminar de intempestividade
” do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco/embargante e, por consequência, intocada a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. nº 0002189-12.2007.8.11.0005 – Código 33959), ajuizada contra o Banco/embargante por ANTÔNIO RODRIGUES GIMENES e MARIA ÁLVAREZ RODRIGUES, julgou procedente o pedido, condenando o Banco/réu “
à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado
” dos embargados nos autos da ação “
Ordinária de Cobrança
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 89-94.2001.8.11.0005 – Código 12165), onde acolhida arguição de excesso de execução e reconhecida a existência de crédito em favor dos aqui autores/embargados (cf. Ids. nº 22424471, 36812466 e 112304453).

O Banco/embargante pede acolhimento dos declaratórios para que seja sanada omissão quanto à aplicação da regra de ampliação do quórum de julgamento prevista no art. 942 do CPC, argumentando que “
a divergência no julgamento dos embargos de declaração
” quanto ao acolhimento ou não da preliminar de intempestividade do apelo, “
pode alterar o julgado
” e que “
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nesses casos, incide a técnica de julgamento ampliada aludida no artigo 942, do CPC
” (sic – cf. Id. nº 119155979 - Pág. 2/4).

Nas contrarrazões, considerando a “
jurisprudência titubeante acerca da matéria
”, os embargados “
manifestam sua concordância com o pedido,
(...)
a fim de que seja aplicada ao caso a técnica de julgamento do art. 942 do CPC
”
(cf. Id. nº 120065487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que a regra de ampliação do quórum de julgamento prevista no art. 942 do CPC deve ser observada inclusive nas hipóteses em que há divergência quanto ao juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação, como no caso dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAIORIA. CARÁTER INTEGRATIVO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO NCPC. APLICABILIDADE. (...) 2. A técnica de julgamento ampliado aludida no art. 942 do NCPC incide na hipótese de embargos declaratórios opostos contra acórdão que julgou apelação quando o voto vencido inaugurado nos embargos de declaração possa alterar o resultado do julgamento, sendo irrelevante se foram acolhidos ou rejeitados, tendo em vista o caráter integrativo dos aclaratórios” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.863.967/MT – Rel. Ministro Moura Ribeiro – DJe de 19/8/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. "O art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime,
incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso
." (REsp 1798705/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 28/10/2019). 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.601.037/PR – Rel. Ministro Marco Buzzi – DJe de 23/6/2020 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/15. ART. 942, CAPUT, DO CPC.
JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DE QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO ADESIVA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. (...) 2. Controvérsia em torno da necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que não há unanimidade no juízo de admissibilidade recursal. (...) 5. O art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. 6.
Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso
” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.798.705/SC – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. DJe de 28/10/2019 –
grifei
).

Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para reconhecer a omissão quanto à necessária e automática aplicação da regra de ampliação do quórum de julgamento prevista no art. 942 do CPC e determinar o prosseguimento do novo julgamento dos declaratórios vinculados ao Id. nº 41330980, opostos pelo Banco do Brasil contra o acórdão que não conhecera do Recurso de Apelação Cível, mediante convocação “
de outros julgadores, (...) nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
”.

Considerando que “
o julgamento terá prosseguimento
”, anulo a Certidão de Julgamento vinculada ao Id. nº 111363482, lavrada após o encerramento da Sessão de Julgamento do dia 30/11/2021, bem como os demais documentos alusivos à conclusão de julgamento, e, considerando que a relatoria do aludido apelo fora exercida pelo i. Desembargador Sebastião Barbosa Farias, e que figuro apenas como redator designado por ter proferido o voto acompanhado pela eminente 1ª Vogal, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, determino sejam os autos remetidos ao i. Relator para fins de reinclusão dos declaratórios na pauta para continuidade do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022